Tribunal: STJ
Processo: 0340379-76.2010.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919380 - GO(2025/0145374-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AUTO VIDROS LTDA
ADVOGADOS
: AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR - GO035265
ANTONIO AUGUSTO PIRES BRANDAO - PI012394
JOÃO VICTOR MARQUES GOMES RODRIGUES - GO058109
AGRAVADO
: ASTEM - ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - SP131209
MARCELO RODRIGUES FELÍCIO - GO023573
CARLA CAVALHEIRO - SP287410
SASHA NOGUEIRA COBRA SALOMAO ROEFFERO - SP374353
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. RENOVAÇÃO DO
CONTRATO POR AJUSTE VERBAL NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
LAUDO PERICIAL.
7/STJ.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
reconhecimento da inexistência de renovação tácita do contrato de franquia,
exige a análise das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, pelas Súmulas n. 5
e 7 do STJ. Precedentes.
2. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo
a qual "o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua
convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois,
como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da
produção probatória, necessária à formação do seu convencimento" (AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 940.832/MG,
TURMA, julgado em
DJe de 1o/
). Incidência da
18/5/2020,
6/2020
Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55321239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2894d0ad-573d-4a6f-816f-f6b4aeec2cd4

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2894d0ad-573d-4a6f-816f-f6b4aeec2cd4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919380 - GO(2025/0145374-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AUTO VIDROS LTDA
ADVOGADOS
: AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR - GO035265
ANTONIO AUGUSTO PIRES BRANDAO - PI012394
JOÃO VICTOR MARQUES GOMES RODRIGUES - GO058109
AGRAVADO
: ASTEM - ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - SP131209
MARCELO RODRIGUES FELÍCIO - GO023573
CARLA CAVALHEIRO - SP287410
SASHA NOGUEIRA COBRA SALOMAO ROEFFERO - SP374353
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. RENOVAÇÃO DO
CONTRATO POR AJUSTE VERBAL NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
LAUDO PERICIAL.
7/STJ.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
reconhecimento da inexistência de renovação tácita do contrato de franquia,
exige a análise das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, pelas Súmulas n. 5
e 7 do STJ. Precedentes.
2. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo
a qual "o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua
convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois,
como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da
produção probatória, necessária à formação do seu convencimento" (AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 940.832/MG,
TURMA, julgado em
DJe de 1o/
). Incidência da
18/5/2020,
6/2020
Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AUTO VIDROS LTDA. contra
decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso
especial (fls. 3.526-3.533).
Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
2.904):
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
APELAÇÃO
ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RENOVAÇÃO DO
CONTRATO
POR
AJUSTE
VERBAL
NÃO
DEMONSTRADA. DECURSO DO PRAZO COMO
FORMA DE EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO.
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
DEMONSTRAR
SUAS
ALEGAÇÕES.
RÉ
RECONVINTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONTRATO
NÃO
DEMONSTRADO. ISENÇÃO EXPRESSA DA TAXA
INICIAL DE FRANQUIA.
1. Não há demonstração nos autos de renovação do
contrato por ajuste verbal entre as partes, para que esse
continuasse produzindo efeitos por tempo indeterminado.
Ademais, é forma de extinção do contrato o decurso do
prazo que foi previsto para o negócio.
2. Quanto à alegação da Apelante cível de que a franquia
teria sido constituída pela Apelada para “roubar-lhe” o
mercado de clientela, tenho que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de demonstrar sua alegação,
conforme determina o I, do CPC, fazendo a afirmação, mas
sem comprová-la.
art. 373,
3. Restou constatado pela perícia, que não houve a
ocorrência de descumprimentos contratuais pela
adesiva. Houve a isenção expressa do
Autora/Apelada
pagamento da taxa inicial de franquia. Por meio de
depoimento testemunhal, restou comprovada a isenção ao
pagamento dos royalties. As fotos juntadas pela Apelante
adesiva não demonstram o uso indevido da marca, pois não
indicam a data em que foram tiradas, podendo o registro ter
sido feito quando o contrato ainda estava vigente. 4. Deixa-
se de majorar o percentual fixado para os honorários
advocatícios sucumbenciais em virtude de já terem sido
fixados em seu patamar máximo.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de declaração foram acolhidos para suprir o vício de omissão,
sem efeitos infringentes (fls. 3.361-3.377).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão
monocrática aplicou indevidamente os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto a
controvérsia não demanda o reexame de provas nem a interpretação de cláusulas
contratuais, mas apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos já reconhecidos no
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

Sustenta, ainda, que a continuidade da prestação de serviços após o término
do contrato e as condutas da parte recorrida evidenciam a manutenção da relação
contratual, de modo que o acórdão violou os artigos 421, 422 e 473 do Código Civil, ao
afastar a possibilidade de renovação tácita em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e
da função social do contrato.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 3.555-3.571).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se, na origem, de ação ordinária com pedido de antecipação de
tutela, ajuizada pela autora, ora agravante, na qual se discutia a alegada renovação tácita
de contrato de franquia.
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação da autora e à
apelação adesiva da ré, consignou que a cláusula contratual previa a necessidade de novo
instrumento para a prorrogação, inexistente no caso, e que a prova pericial indicou
apenas indícios insuficientes para comprovar a renovação, destacando, ainda, que o juiz
não está adstrito ao laudo pericial.
Interposto recurso especial, o recorrente, ora agravante, alegou violação dos
arts. 421 a 424 e 473 do Código Civil, ao argumento de que a continuidade da prestação
de serviços e os comportamentos das partes evidenciariam renovação tácita do contrato,
em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da
vedação ao comportamento contraditório, além de apontar divergência jurisprudencial.
O recurso especial não foi admitido na origem, ensejando a interposição de
agravo em recurso especial, ao qual foi negado provimento em decisão de minha
relatoria, sob o fundamento de que a pretensão recursal demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, inclusive quanto ao livre convencimento do magistrado em
relação ao laudo pericial, ocasião em que foi interposto o presente agravo interno.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal
, ao negar
a quo
provimento à apelação, com base no amplo exame dos fatos e das provas acostadas aos
autos, concluiu não houve comprovação de renovação verbal do contrato, ressaltando
Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

que a cláusula 8.1 previa a necessidade de novo instrumento para eventual prorrogação,
inexistente no caso, e que o término do prazo contratual implica sua extinção regular,
sem indícios que permitam presumir continuidade da avença.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 2.899-2.900):
Não há demonstração nos autos de renovação do contrato
por ajuste verbal entre as partes, para que esse continuasse
produzindo efeitos por tempo indeterminado.
Na verdade, a previsão contratual, segundo redação da
cláusula 8.1, era que, caso as partes acordassem a
renovação da avença, tal acordo deveria ser firmado por
novo contrato de franquia (mov. 03, doc. 03, pág. 69).
Não tendo sido firmado novo contrato entre as partes, não
há como presumir a sua existência por “indícios”.
Ademais, o fato de a avença ter sido assinada para vigorar
por 04 (quatro) anos não a incompatibiliza com o vulto do
negócio, uma vez que o prazo contratual, segundo dispõe o
Código Civil Brasileiro, é ajustado pelas partes
contratantes, como externalização da garantia de liberdade
contratual (art. 421,
), não sendo vinculado ao valor
CC/02
do contrato.
Além disso, é forma de extinção do contrato o decurso do
prazo que foi previsto para o negócio, ou seja, haverá a
extinção normal do contrato findo o prazo previsto para o
pacto e, tendo sido extinto, em regra, não há que se falar
em obrigações dele decorrentes (TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil, Volume único, ed. Método, 2022,
p. 661).

Ademais, ao acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, o
Tribunal de origem consignou que não havia elementos que demonstrassem a renovação
do contrato, pois a prova pericial apenas indicou indícios da intenção das partes, sem
comprovar o cumprimento das formalidades previstas na cláusula 8.1,
(fls.
in verbis
3.369-3.375):

8. O
em sua inicial, destacou que o
embargante/autor,
contrato de franquia com a
foi
embargada/requerida,
assinado em 05.04.2006, por prazo determinado de 4
(quatro) anos, findando-se até 05.04.2010. Pontuou, ainda,
que segundo a avença, o contrato de franquia poderia ser
renovado, nos termos da Cláusula 8 do contrato.
9. A referida cláusula estabelece o seguinte:

[...].

PRAZO DO CONTRATO DE FRANQUIA
AUTOGLASS
8.1. O presente Contrato de Franquia
AUTOGLASS entrará em vigor na data de sua
assinatura e vigorará por um prazo de quatro
anos a contar dessa data. Findo esse prazo, as
partes poderão assinar um novo Contrato de
Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

Franquia AUTOGLASS, com as cláusulas e
condições vigentes à época para o mesmo
modelo de franquia, prevendo a operação da
LOJA por mais quatro anos, desde que a
FRANQUEADA tenha cumprido todas as suas
obrigações contratuais, especialmente as
pecuniárias e, ainda, que o desempenho da
LOJA, no que se refere a diversos aspectos,
tais como faturamento bruto, rentabilidade,
qualidade de serviços, relacionamento com a
equipe da FRANQUEADORA, dentre outros,
seja suficientemente satisfatório, a critério
exclusivo
da
FRANQUEADORA,
para
justificar a assinatura desse novo Contrato de
Franquia AUTOGLASS por mais quatro anos.
Além disso, a FRANQUEADA deverá
cumprir os seguintes requisitos:
(a) notificar a FRANQUEADORA com 120
(cento e vinte dias) antes da expiração do
Contrato de Franquia AUTOGLASS, sobre
sua intenção de assinar um novo de Contrato
de Franquia AUTOGLASS, a partir da data de
expiração do presente Contrato de Franquia
AUTOGLASS;
(b) pagar 40% (quarenta por cento) do valor da
Taxa inicial de Franquia vigente à êpoca para
o mesmo modelo de franquia para novos
franqueados; (c) caso necessário, a critërio da FRANQUEADORA, realizar obras de
reformas na LOJA ou modificações no visual,
adquirir novos equipamentos, reforma de
antigos equipamentos bem como tomar demais
providencias e normas adotadas para o mesmo
modelo de franquia à época da assinatura do
novo Contrato de Franquia AUTOGLASS pela
FRANQUEADORA para a REDE DE
FRANQUIA AUTOGLASS, para adaptar-se
às regras de padronização visual e operacional
então vigentes para o SISTEMA DE
FRANQUIA
AUTOGLASS.
A
FRANQUEADA deverá arcar com os custos e
despesas de modificações na arquitetura,
obras, aquisição de novos equipamentos,
reforma de antigos equipamentos e das demais
providências para adaptação às regras de
padronização visual e operacional então
vigentes;
(d) apresentar cópia do contrato de locação
da LOJA que lhe assegure prazo de
ocupação do imóvel igual ou superior a 4
(quatro) anos adicionais;
(e) apresentar cópia da renovação das
apólices de seguro;
(f) assinar um termo de quitação mútua
pelo primeiro período contratual.
Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

8.2. Caso a FRANQUEADA cumpra todos os
requisitos
acima
estipulados,
a
FRANQUEADA terá o direito a assinar um
novo Contrato de Franquia AUTOGLASS. No
entanto,
caso
quaisquer
dos
requisitos
previstos acima não sejam cumpridos pela
FRANQUEADA,
restará
plena
e
automaticamente rescindido o Contrato de
Franquia AUTOGLASS, sem direito à
assinatura de um novo Contrato de Franquia
AUTOGLASS, não sendo devida qualquer
tipo
de
indenização
por
parte
da
FRANQUEADORA.
[...] (Contrato de Franquia AutoGlass Loja
Plena – fls. 74-102 do PDF, mov. 3, arq. 3).

10. Como se observa, a inicial foi acompanhada de e-mails
trocados entre Eusdete (representante da AutoVidros) e
Flávio Cezário (Gerente de Rede e Logística da
AutoGlass), os quais, segundo alega a embargante, dão a
evidência de que haveria uma continuidade com a relação
contratual. Além disso, o embargante destacou, na
exordial, sobre um diálogo informal entre os sócios da
Auto Vidros e Flávio Cezário, em 13 de janeiro de 2009,
no sentido de que “poderiam ficar tranquilos”, pois a
avença
seria
renovada
“independentemente”
de
atendimento das formalidades exigidas na Cláusula 8 do
contrato.
11. Entretanto, analisando-se os e-mails anexados (fls. 120
e 122 do PDF, mov. 3), denota-se duas mensagens, sendo
uma de 29.09.2009 e outra de 18.01.2010, via Sistema
SGF, ambas encaminhados por Flávio Cezário para
Eusdete (Auto Vidros).
12. Na primeira mensagem, datada de 29.09.2009, o objeto
é o seguinte:

[...]
Bom dia Eusdete,
Conforme conversamos em
entrará
01/11/2009
uma nova carteira em nossa base, a estimativa
é que tenhamos um incremento de 50at/mês
em Goiânia.
[...].

13. Na segunda, datada de 18.01.2010, o teor é o seguinte:

[...]

Olá Eusdete,

Hoje em reunião sobre a entrada da
carteira Sulamérica em
me foi
02/02,
passado
um
número
previsto
de
atendimentos desta carteira em GO que me
assustou, +- 200at/mês.

Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

Estou lhe passando esta informação para
que você tenha tempo de se programar, já
que possivelmente você terá que aumentar
seu quadro para atender esta forte
demanda.

Qualquer dúvida me ligue.

[...].

14. Além dos e-mails supra, há outras mensagens
eletrônicas relativas ao não funcionamento do Sistema
SGF. Conforme se observa, em 01.09.2010, Eusdete
Lopes, da Auto Vidros, encaminhou uma mensagem para
Carlos Dias, da MGC Tecnologia, informando que desde
31.08.2010 estava com problemas no acesso ao sistema da
franquia SGF (fl. 161 do PDF, mov. 3).
15. Além de tais mensagens, existem e-mails em que
Eusdete conversa com Wellington Barbatto em 08.06.2010
e 13.07.2010 acerca de serviços a serem prestados para
clientes na loja da embargante (fls. 193-194 e 196-198 do
PDF, mov. 3).
16. Após postulação das partes, o Juízo de primeiro grau
determinou a realização de perícia nos e- mails
apresentadas, oportunidade em que o profissional técnico
trouxe sua conclusão sobre o que foi avaliado, bem como
respondeu a quesitos apresentados pelas partes.
17. Confira-se, em síntese, trechos dos requisitos e
conclusão adotada (fls. 768-784 do PDF, mov. 3):
[...]
18. Perquirindo-se os pontos controversos apresentados nos
embargos de declaração opostos ao mov. 228, infere-se que
a insurgência está detida, essencialmente, na conclusão
adotada pelo perito, ao destacar a existência de
“evidências” de que o contrato objeto do presente litígio foi
tacitamente renovado.
19. A despeito do que entendeu o perito, as provas colhidas
nos autos não permitem tal desfecho.
20. Sobre a temática, é sabido que o juiz não está adstrito
ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com
outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 479/CPC
). Dessa forma, por mais técnica que seja a questão
discutida em Juízo, a opinião do perito não se vincula
juridicamente a convicção do juiz.
[...]
22. No caso em tela, as provas produzidas pelas partes não
atestam, com a absoluta segurança e certeza, de que a
intenção das partes era a renovação do contrato de franquia
inicialmente estabelecido entre a Auto Vidros Ltda e a
Astem Assessoria Técnica Empresarial Ltda.
23. Os e-mails, por si só, não atestam tal vontade de
continuar com a relação contratual, até mesmo porque, não
houve a juntada de conversas com teor específico sobre o
contrato de franquia entre os representantes das empresas
Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

litigantes, mas apenas questões burocráticas a respeito do
funcionamento do sistema e outros que se inserem no
know-how da franquia em si.
24. Embora o embargante alegue que há e-mails que
apresentem conversas posteriores ao período final do
contrato (05.04.2010), tais mensagens são decorrentes da
relação negocial ora exercida, isto é, sobre a atividade
burocrática fomentada pela
destituída
autora/embargante,
de qualquer intenção em renovar a avença.
25. Ademais, urge destacar que o contrato entabulado entre
as partes, na Cláusula 8, estabelece particularidades para a
renovação do contrato, não sendo a mera continuidade da
relação negocial como ato principal ensejador da
renovação em questão.
26. Na avença estipulada de modo escrito entre as partes
(CONTRATO DE FRANQUIA AUTOGLASS LOJA
PLENA – fls. 74-102 do PDF, mov. 3), estabeleceu-se a
necessidade de que a franqueadora (Auto Vidros), com 120
(cento e vinte) dias antes da expiração do Contrato de
Franquia com a AutoGlass (Astem) informasse a intenção
em assinar um novo contrato, além de outros pontos (fls.
74-102 do PDF, mov. 3). Note-se:
[...]
27. Outrossim, a notificação extrajudicial elaborada pela
Auto Vidros à Astem Assessoria foi realizada apenas em
16.08.2010 e, mesmo assim, o teor não tinha finalidade de
renovação da franquia, mas apenas discussão sobre
supostas mudanças unilaterais e aleatórias no Mark Up;
Mudança no prazo médio de pagamento e quebra da
exclusividade territorial (fls. 116-117 do PDF, mov. 3).
28. Tal documento é incongruente com a finalidade de
renovação do contrato, principalmente em face das nuances
que envolvem o contrato de franquia, suas cláusulas e os e-
mails anexados nos autos.
29. Igualmente, ainda que o embargante destaque a
existência de e-mail encaminhado por Flávio Cezário para
Eusdete, no sentido de que deveria aumentar o quadro de
funcionários para o atendimento da demanda, encaminhado
em 18.01.2010 (fl. 122 do PDF, mov. 3), tal conversa não
representa ou permite compreender de que a franquia
deveria ser renovada, até porque, naquele período, o
contrato ainda estava em vigor e, por isso, trata-se de
conversa regular entre franqueada e franqueadora,
buscando-se atender de modo satisfatório a carteira de
clientes.
30. Em face disso, conquanto as conclusões adotadas pelo
período, permeadas em “indícios” ou “evidências” de que
haveria a “intenção” das partes quanto à continuidade do
contrato, a opinião do profissional técnico não é
comungada pelo Juízo, de sorte que as particularidades que
envolvem a demanda não permitem tal compreensão.
31. Em outras palavras, as provas documentais (tanto a
contratual e extracontratual) demonstram a ausência de
continuidade da avença relativa à franquia entre as partes.
[...]
33. Urge destacar, ainda, que a liberdade de contratar é
valor jurídico que molda as relações contratuais na órbita
Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

civil, não sendo possível obrigar, qualquer das partes, a
permanecer em situação jurídica não consentida ou
admitida anterior ou previamente.
Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
reconhecimento da inexistência de renovação tácita do contrato de franquia, exige a
análise das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado, em recurso especial, pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito: AREsp n. 2.543.156, Ministro Raul Araújo, DJe de
22/05/2024.
Ademais, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo
formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois,
como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 940.832/MG,
DJe de 1o/
). Incide,
, a
18/5/2020,
6/2020
in casu
Súmula n. 83/STJ.
Por fim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 34b260a5-64ed-4c66-80f0-6bb499f4c21d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.380 / GO
Número Registro: 2025/0145374-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03403797620108090051 202303127848 3167801120108090051 34037976 3403797620108090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO VIDROS LTDA
ADVOGADOS : AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR - GO035265
ANTONIO AUGUSTO PIRES BRANDAO - PI012394
JOÃO VICTOR MARQUES GOMES RODRIGUES - GO058109
AGRAVADO
: ASTEM - ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - SP131209
MARCELO RODRIGUES FELÍCIO - GO023573
CARLA CAVALHEIRO - SP287410
SASHA NOGUEIRA COBRA SALOMAO ROEFFERO - SP374353
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO VIDROS LTDA
ADVOGADOS : AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR - GO035265
Documento eletrônico VDA55294884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: 0c64c7fa-f4da-407d-b870-a943159a54a3

ANTONIO AUGUSTO PIRES BRANDAO - PI012394
JOÃO VICTOR MARQUES GOMES RODRIGUES - GO058109
AGRAVADO
: ASTEM - ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - SP131209
MARCELO RODRIGUES FELÍCIO - GO023573
CARLA CAVALHEIRO - SP287410
SASHA NOGUEIRA COBRA SALOMAO ROEFFERO - SP374353
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: 0c64c7fa-f4da-407d-b870-a943159a54a3